Tribunal: TJBA
Processo: 8000451-90.2022.8.05.0101
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-29
Data de publicação: 2026-06-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000451-90.2022.8.05.0101

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

APELADO: ESPÓLIO DE JOSÉ HOMÉRIO MAGALHÃES TEIXEIRA

Advogado(s)
:
EDER ADRIANO NEVES DAVID

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE REGULAR HABILITAÇÃO DO ESPÓLIO. REJEIÇÃO. FRAUDE EM CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MORAIS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que declarou a inexistência de negócio jurídico relativo a empréstimo consignado fraudulento, condenou a ré à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados de benefício previdenciário, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 e ao pagamento de honorários advocatícios. Em preliminar, a apelante suscita nulidade processual por ausência de regular habilitação do espólio da parte autora falecida e ilegitimidade ativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 4 questões em discussão: (i) definir se a ausência de formal habilitação do espólio após o falecimento da parte autora acarreta nulidade processual; (ii) estabelecer se a instituição financeira responde por descontos decorrentes de contrato fraudulento celebrado por terceiro; (iii) determinar se são devidos danos morais e restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados; e (iv) definir a adequação da verba honorária sucumbencial fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A nulidade processual exige demonstração concreta de prejuízo, não bastando a alegação de irregularidade formal, especialmente quando a representação processual do espólio foi reconhecida pelo juízo e a finalidade do ato processual foi atingida.

4. A sucessão processual em demanda patrimonial assegura a continuidade válida da relação processual, sendo incompatível com os princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito a decretação automática de nulidade sem dano processual comprovado.

5. A instituição financeira responde objetivamente pelos defeitos na prestação de serviços, incumbindo-lhe comprovar a regularidade da contratação ou a ocorrência de excludente legal, ônus do qual não se desincumbiu.

6. A fraude praticada por terceiro não afasta a responsabilidade da instituição financeira quando evidenciada falha na verificação mínima da autenticidade da contratação, em observância à teoria do risco do empreendimento.

7. Os elementos probatórios demonstram a inexistência de contratação válida, diante da incompatibilidade entre os dados da suposta contratação e o domicílio do falecido autor, evidenciando fraude e ilegitimidade dos descontos realizados.

8. A realização de descontos indevidos em benefício previdenciário por contrato inexistente configura falha relevante na prestação do serviço e enseja compensação por danos morais, independentemente de prova específica do prejuízo extrapatrimonial.

9. A restituição em dobro dos valores indevidamente descontados é cabível quando a cobrança indevida decorre de conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da demonstração de má-fé subjetiva do fornecedor.

10. A fixação dos honorários advocatícios deve observar a complexidade da causa, o trabalho adicional em grau recursal, a procedência integral dos pedidos e os parâmetros legais aplicáveis.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000451-90.2022.8.05.0101
, em que figuram como apelante BANCO FICSA S/A. e como apelada ESPÓLIO DE JOSÉ HOMÉRIO MAGALHÃES TEIXEIRA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em AFASTAR A PRELIMINAR E NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .